Tribunal: STF
Processo: Rcl 70225
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Comercial Veterinária Ibaiti Ltda. alega ter o Juízo do Trabalho da Vara do Trabalho de Wenceslau Braz, no processo n. 0000354-35.2024.5.09.0672, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADPF 324, ADC 48 e do RE 958.252 (Tema n. 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    A reclamante aduz que, na hipótese, a ora beneficiária lhe prestava serviços de forma autônoma, como médica veterinária. 



    Afirma que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise da alegação de ofensa ao decidido na ADPF 324 e na ADC 48.



    Na ADPF 324, prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, foi reconhecida relação de emprego nos seguintes termos:



    O artigo 3º da CLT diz que empregado é toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário. Por sua vez, o artigo 2º da CLT diz que empregador é a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. 



    Dessume-se, portanto, como elementos que caracterizam o emprego a pessoalidade, a não eventualidade dos serviços, a subordinação (dependência) em face do empregador e a existência de contraprestação pecuniária ( onerosidade). 



    Portanto, o trabalho deve ser prestado por pessoa física, com caráter infungível, ou seja, não podendo o prestador de serviços se fazer substituir por outrem sem consentimento do empregador.  



    A questão da não eventualidade se caracteriza por trabalho permanente e não esporádico com o objetivo de atender a finalidade do empregador.



    A questão da não eventualidade se caracteriza por trabalho permanente e não esporádico com o objetivo de atender a finalidade do empregador.



    Quanto a onerosidade, pelo trabalho prestado o prestador recebe contraprestação especifica do empregador.  



    Por fim, necessária a subordinação que, aliada aos demais requisitos, possui o condão de definir a relação entre as partes caracterizando ou não a relação de trabalho. Nesse caso, observa-se o poder potestativo do empregador em demandar ordens, controlar e fiscalizar as atividades inclusive com possibilidade de penalizar o “prestador de serviços”. 



    Ressalto que a subordinação jurídica pode ser estrutural cujo principal aspecto é que a atividade desenvolvida pelo profissional deve ser essencial ao funcionamento estrutural e organizacional da empresa. Segundo o i. jurista Mauricio Godinho Delgado, a subordinação estrutural "se expressa 'pela inserção do trabalhador na dinâmica do tomador dos seus serviços, independentemente de receber (ou não) suas ordens diretas, mas acolhendo, estruturalmente, sua dinâmica de organização e funcionamento" (in Curso de Direito do Trabalho - 13ª edição - pág. 306). 



    Posto isso, confirmada a prestação de serviços da autora pela parte ré, incumbe a empresa afastar os requisitos caracterizadores do vínculo pretendido, nos termos do artigo 818 da CLT c/c o artigo 333, II, do CPC, ônus do qual entendo que a parte ré não se desvencilhou, vejamos.



    [...]



    Inicialmente, diante da prova oral, reconheço que a autora fez estágio supervisionado e curricular, no período de agosto a outubro/2021. Quanto ao alegado trabalho de novembro a final de janeiro de 2022, entendo que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários ao reconhecimento do vínculo, havendo indicativo de que a autora, recém-formada, acompanhava veterinários na clínica para aprender, não havendo onerosidade e subordinação ou mesmo, comprovação de cumprimento de horários no referido período. Afasto o liame empregatício no período de 08-11-2021 a 31-01-2022, e, por consequência, a unicidade contratual pretendida.



    Posto isso, entendo evidenciado o vínculo de emprego no período de março/2022 a 30-09-2022. 



    As provas existentes dos autos, não demonstram um simples trabalho autônomo prestado pela autora à ré, considerando que o trabalhador autônomo pode prestar serviços de forma contínua e com habitualidade, porém não se sujeita ao poder diretivo do empregador, executando livremente suas atividades na forma e momento em que desejar, consoante sua própria conveniência. Portanto, autônomo trabalha “por conta própria”, o que não era o caso. 



    Em primeiro porque a autora prestou serviços à ré como pessoa física – não havendo comprovação de formalização de PJ para a mesma - tendo dia e horários fixos e pré-determinados para o para atendimento. Não podia escolher o dia ou horário de seu trabalho. Fato é, que compareceu na clínica todos os dias durante 6 meses, verificando-se a não-eventualidade e continuidade na prestação da atividade. 



    Em segundo, dessume-se que a reclamante não podia delegar a outro médico veterinário, a sua escolha, as atividades por si prestadas à clínica. O que poderia ocorrer era uma alteração de agendas entre veterinários que já atuavam na ré. Dessume-se, portanto, a pessoalidade na prestação dos serviços. 



    Em terceiro, incontroverso que a autora recebia valor fixo, independente se havia ou não atendimentos. Não recebia diretamente dos clientes os pagamentos referentes aos atendimentos realizados, mas valor fixo pago diretamente pela parte ré. Destaco a informação da testemunha da ré, Sr. Henrique que disse que também recebia valor fixo, independente dos atendimentos ou procedimentos executados, contrariando inclusive o afirmado pela preposta da empresa. Portanto, o requisito da onerosidade restou constatado. 



    Em quarto, também vislumbro a subordinação à parte ré: os horários de atendimento eram pré-estabelecidos pela parte ré e a critério da empresa, inclusive com plantões e fornecimento de celulares aos veterinários escalados. Eventual troca de agenda com outro veterinário da ré, entendo, poderia ocorrer diante das especificidades e necessidades do paciente.   Verifica-se, portanto, uma subordinação jurídica estrutural, cujo principal aspecto é que a atividades desenvolvida pelo profissional é essencial ao funcionamento estrutural e organizacional da empresa, fazendo parte, portanto, da atividade essencial da ré.



    [...]



    Ressalto, por fim, que o período de vínculo se iniciou em março de 2022, mas precisamente no dia da inscrição da autora no CRMV/PR consoante indicado no documento de fl. 21, qual seja, em 31-03-2022. 



    Portanto, presentes todos os requisitos necessários ao reconhecimento do liame de emprego entre as partes. 



    De acordo com a decisão reclamada, não há, nos autos originários, documentação que indique a forma de contratação do trabalhador. Nesse contexto, cabe à Justiça trabalhista, à vista das demais provas, especialmente da testemunhal, decidir sobre a presença ou não dos elementos que caracterizem o vínculo de emprego.



    Para dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias, seria necessário reexaminar o conjunto fático-probatório, providência inviável em sede reclamatória.



    A ausência de comprovação de contratação civil para prestação de serviços afasta a aderência estrita entre o ato reclamado e o decidido na ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48, foi reconhecida a natureza civil da relação entre empresa e transportadores autônomos de carga. No julgado, fixou-se a tese de que, vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei n. 11.442/2007, estará configurada a relação comercial e afastado o vínculo trabalhista. 



    À toda evidência, o ato reclamado não possui estrita aderência com o objeto da ADC 48, que trata de contratos formais com transportadores de cargas.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente